Tribunal: STF
Processo: Rcl 56680
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Associação Terras Alphaville Linhares contra decisão da Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, proferida no Processo nº 5002559-86.2019.8.08.0030, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a tese de repercussão geral firmada no RE 695.911/SP (Tema 492 RG).



    O reclamante narra que foi demandado em ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de taxas ajuizada por Devarcino Augusto Peisino. Alega que



    “[a] associação reclamante foi constituída no dia 05/09/2013 na forma de Associação Civil sem fins econômicos, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com o objetivo de promover a administração, manutenção, limpeza, vigilância e conservação do loteamento, nele incluídos os lotes residenciais, área de circulação, vielas, área de lazer, portarias, áreas de apoio, jardins privados, áreas verdes, área de preservação permanente, entre outros.



    (...)



    Todas essas informações foram devidamente repassadas ao reclamado quando da aquisição do lote, conforme Declaração constante da Cláusula L do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, momento em que recebeu cópia do Estatuto Social da Associação e Ata da Assembleia Geral de constituição da Associação Terras Alphaville Linhares, comprometendo-se a respeitar e cumprir o seu conteúdo”.



    Afirma que o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança das taxas e a inexistência de qualquer obrigação de pagamento pelo ora beneficiário. Interposto recurso inominado, a autoridade reclamada a ele negou provimento, ficando mantida a decisão atacada, em todos os seus fundamentos.



    A associação interpôs, então, recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento sob a alegação de inexistir repercussão geral no caso dos autos, representando, assim, clara ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 492 de repercussão geral. 



    Defende, assim, que



    “[a] questão constitucional a ser enfrentada por esta Corte no presente caso é inegavelmente de REPERCUSSÃO GERAL, pois o alcance da vedação ao enriquecimento ilício e o direito à livre associação dos proprietários de imóveis situados em loteamentos constituídos com a finalidade de administrarem e manterem serviços nas áreas de uso comum nessa espécie de parcelamento de solo é de índole eminentemente constitucional. 



    O alegado enriquecimento ilícito justifica o pagamento da mensalidade como consequência da necessidade de não se onerar outrem (no caso, associação mantenedora do loteamento) com o enriquecimento que aproveita ao titular ou possuidor do imóvel.



    A matéria suscitada na presente Reclamação, acerca da efetiva aplicação do princípio da liberdade de associação a hipóteses como esta ora em discussão, com a consequente sujeição à cobrança de taxas em loteamentos imobiliários, é de índole eminentemente constitucional, pois diz respeito à correta aplicação, em tais casos, do princípio da legalidade”.



    Especificamente acerca da matéria de fundo, argumenta que



    “[p]ara os imóveis adquiridos ‘em data posterior’ à constituição da associação, a decisão apresenta duas hipóteses: 



    1ª) Ausência de fonte criadora da obrigação (lei ou contrato). Nesse caso, prevalece a liberdade associativa, impedindo a associação de realizar a cobrança em desfavor do não associado. 



    2ª) Existência de fonte criadora da obrigação (lei ou contrato). Nesse caso, há uma fonte que cria em desfavor do proprietário do imóvel uma obrigação no pagamento da contribuição. 



    Essa fonte pode ser uma lei ou um contrato. E NO CASO DOS AUTOS HÁ UM CONTRATO ASSINADO QUE OBRIGA O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL A CONTRIBUIR COM AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE SER ASSOCIADO OU NÃO. 



    Apenas para ratificar, mas encontra-se devidamente comprovado nos autos que a Associação reclamante foi constituída em 05/09/2013 e o reclamado adquiriu o imóvel 31/03/2015.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a tramitação do processo de origem. 



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, para, reconhecendo-se a repercussão geral do caso, cassar o acórdão reclamado e para que “seja reconhecido o direito da Associação reclamante de realizar as cobranças das taxas de manutenção/taxas associativas”.



    É o relatório. Decido.



    Não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    No caso, o ato reclamado consiste em decisão monocrática proferida por Juiz da Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, a qual deixou de conhecer do agravo interposto pelo ora reclamante, tendo em vista a “inadequação do meio recursal utilizado bem como ante [a] impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade haja vista a previsão legal expressa do recurso adequado” (e-doc. 21, p. 4).



    Vê-se que, da decisão do Presidente da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral (art. 1.030, I, “a”, do CPC), a reclamante interpôs o agravo do art. 1.042 do CPC em vez de interpor o agravo interno, disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC, sendo considerado erro grosseiro da parte, o que afasta a tese de usurpação da competência desta Corte, tendo em vista a preclusão da matéria constitucional.



    Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 50477 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/2/2022).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). 1.O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice da Súmula 734/STF. 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 4. Não houve, tampouco, teratologia na aplicação da tese, uma vez que a reclamante pretende afastar o prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários, reconhecido como legítimo pelo tema 313, 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 42745 ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/8/2021).



    A parte reclamante, portanto, não interpôs o recurso legalmente previsto e, por consequência, não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, bem como o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente